Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-36.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos da segurada em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos da segurada em razão de descarga elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária - Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada - Improcedência - Sucumbência invertida - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000035304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001839-36.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso contra o voto da 2a juíza que o negava e declarará.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA
SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001839-36.2019.8.26.0274
Comarca: Itápolis
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Juíza: Gustavo Abdala Garcia de Mello
VOTO 23.848
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS -
Procedência - Ajuizamento da seguradora em face da
concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos
da segurada em razão de descarga elétrica - Alegação de falha
na prestação dos serviços por parte da concessionária -
Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos
verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação
de tensão e o resultado lesivo - Inteligência do art. 373, inc. I
do CPC - Documentação juntada com a inicial que é unilateral,
portanto, não pode ser considerada - Improcedência -
Sucumbência invertida - Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, julgada procedente a ação para
condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.500,00, corrigida
monetariamente (Tabela Prática do Tribunal de Justiça) e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do pagamento da
indenização ao segurado. Ante a sucumbência, condenada a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré pleiteando, preliminarmente, a anulação do
julgado, ante o cerceamento ao direito de defesa, remetendo-se os autos à
Vara de origem para realização da oitiva de testemunha, bem como para
exaurir a fase de instrução processual. No mérito, requer a improcedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda, e a inversão do ônus da sucumbência. E, caso outro
entendimento, na remota hipótese de manutenção da sentença, requer seja
alterado o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação (art. 405
do Código Civil).
Argui a apelante que a oitiva da segurada é a única via para ter
conhecimento das instalações internas, bem como da condição dos
aparelhos danificados no dia do sinistro, já que não foi possível a realização
de perícia nos objetos supostamente danificados, pois a seguradora não os
possui. Assim, se faz necessário a realização de prova técnica simplificada
nas instalações do consumidor.
Requer seja reconhecida a falta de interesse de agir da parte
demandante, ante a ausência de reclamação administrativa.
Pleiteia ainda, a extinção da demanda, sem resolução do mérito, por
ilegitimidade passiva, pois o suposto sinistro não foi proveniente da rede da
Companhia, de acordo com a análise interna, já que não constatada a
ocorrência nas instalações da segurada.
Argui, se houve descarga elétrica, essa se deu na unidade de
consumo e não na rede elétrica da apelante, haja vista que os equipamentos
de proteção instalados pela concessionária ao longo da rede de distribuição
não sofreram qualquer registro de alteração. E, neste caso, a
responsabilidade é do usuário pelas instalações elétricas internas.
Pontua a apelante que lhe foi tolhido o direito de analisar os
equipamentos supostamente queimados, pois a apelada junta laudos,
documentos parciais, os quais foram elaborados de forma unilateral e fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos padrões. Dessa forma, a documentação encartada não serve como meio
de prova.
Dessa forma, não pode a apelante ser condenada ao pagamento
indenizatório, pois não demonstrado o nexo causal e o dano com a prestação
de serviço exercida pela CPFL.
Pugna a aplicabilidade da Resolução no 414/2010 da ANEEL,
afastando-se a inversão do ônus da prova.
Salienta, não há como saber exatamente de que forma os
equipamentos eletroeletrônicos estavam ligados a rede interna do imóvel do
segurado, bem como saber se a rede interna de energia instalada no imóvel
está em boas condições, seria necessário a produção de laudo pericial, o que
não ocorreu. Dessa forma, impossível atribuir responsabilidade à
Concessionária apelante.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora, através de relação securitária, obrigou-se
a garantir os interesses de sua segurada Ana Laura de Oliveira contra riscos
oriundos de danos elétricos.
Aduz que a unidade consumidora da segurada mencionada foi
afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição
administrada pela ré, ocasionando danos aos bens eletroeletrônicos que
guarneciam o referido imóvel, necessitando de substituições.
Aduz ter efetuado o pagamento de indenização à segurada, por dano
em aparelho eletrônico, causado por oscilação da energia distribuída à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unidade consumidora. Busca a seguradora, pela via regressiva, o
ressarcimento dos valores despendidos, atribuindo falha no serviço prestado
pela empresa concessionária.
Citada a ré, ofertou contestação sustentando, preliminarmente,
inépcia e carência de ação. No mérito, alega ausência de qualquer
intercorrência do serviço, no dia do sinistro. Requer a improcedência do
pleito, por não concorrer prova de defeito do serviço, não podendo ser
responsabilizada por eventuais problemas nas instalações internas do
consumidor-usuário.
A ação foi julgada procedente.
A questão trazida gira em torno do exame da responsabilidade civil
objetiva da empresa concessionária de serviços públicos de fornecimento de
energia elétrica, por falha na prestação dos referidos serviços.
A seguradora autora age em sub-rogação, eis que indenizou a
segurada pelos prejuízos sofridos, no limite da apólice contratada. Portanto,
está legitimada para a propositura da presente ação indenizatória.
No caso, a responsabilidade civil da empresa concessionária é
objetiva, e vem disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, por se
tratar de concessionária de serviço público, que age por delegação do Poder
Público concedente.
Portanto, na responsabilidade objetiva, para a caracterização do
dever de indenizar, basta a comprovação do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o dano alegado, sem que se possa indagar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de culpa.
Na hipótese, porém, era necessária a realização de prova técnica,
para comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de tensão
elétrica na localidade e os danos provocados nos equipamentos eletrônicos
da segurada.
Ante o ônus da prova, incumbia à autora comprovar fato constitutivo
do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o
que não logrou fazer.
Os documentos juntados pela parte autora, porque unilaterais, em
não têm o condão de comprovar as suas alegações, quanto à existência de
falha/defeito na prestação dos serviços públicos, devido a descargas
elétricas, que teriam ocasionado os danos nos equipamentos indicados na
inicial.
Observe-se, aliás, que, pelas disposições contidas na Resolução
Normativa no 414, de 09 de setembro de 2010, em conjunto com as demais
legislações em vigor no sistema jurídico brasileiro, resta configurada a
responsabilidade da empresa em indenizar os danos sofridos em virtude de
descarga na rede elétrica, desde que observado o nexo de causalidade entre
os danos e a falha dos serviços prestados.
A autora sequer possibilitou a produção da prova pericial necessária
aos autos, deixando de preservar os aparelhos elétricos em questão para
serem periciados por profissional da área de engenharia elétrica que poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concluir pelo motivo pelo qual eles apresentaram defeito, e assim pela
eventual responsabilidade da empresa requerida no caso dos autos.
Poderia a parte autora também ter produzido tal prova pericial de
forma antecipada, mas não o fez, e agindo assim assumiu o risco de não
provar os fatos constitutivos do direito invocado, já que não há prova segura
nos autos de nexo de causalidade entre a conduta da requerida, por ação ou
omissão, e os danos suportados pela segurada da requerente.
E, os documentos juntados, a bem da verdade, não se prestam a
demonstrar que, de fato, ocorreu a alegada descarga elétrica, e, em
decorrência, os danos nos aparatos da segurada da autora.
Consequentemente, deve ser julgada improcedente a demanda,
invertendo-se o ônus sucumbencial.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.738
Apelação Cível no 1001839-36.2019.8.26.0274
Comarca: Itápolis
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público pela concessionária.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
13E2A623
8
11
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
147B437E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001839-36.2019.8.26.0274 e o código de confirmação da tabela acima.